Tribunal: TJBA
Processo: 8013004-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013004-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILEBALDO PRATA DE MOURA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO SUSCITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45% sobre proventos de inatividade. 2 - O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de observância da prescrição quinquenal e à análise de preliminar de incompetência. 3 - O impetrante manifestou ausência de oposição aos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado foi omisso quanto à prescrição quinquenal; (ii) se houve omissão quanto à preliminar de incompetência; (iii) a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6 - O acórdão embargado delimitou expressamente os efeitos financeiros da concessão da segurança à data da impetração. 7 - Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais não retroagem, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. 8 - A limitação temporal afasta qualquer discussão sobre prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento. 9 - Não houve suscitação de preliminar de incompetência na defesa apresentada pelo Estado, configurando inovação recursal. 10 - Inexistindo omissão ou outro vício, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito. 11 - O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 12 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Não há omissão quanto à prescrição quinquenal quando o acórdão limita os efeitos financeiros à data da impetração do mandado de segurança. 2 - A alegação de matéria não suscitada anteriormente configura inovação recursal inadmissível em embargos de declaração. 3 - O prequestionamento considera-se atendido mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06